Tribunal: STF
Processo: ARE 1410926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, II E V, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    C. E D. PROEMIAL DE NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. NÃO EXIGÊNCIA DE QUALQUER COMPORTAMENTO ATIVO DOS ACUSADOS. CONFERIDA OPORTUNIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA, BEM COMO CIÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DADOS PESSOAIS DOS APELANTES UTILIZADOS SEM A NECESSIDADE QUE FORNECESSEM QUALQUER MATERIAL. PRIVILÉGIO CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA AQUELE QUE NÃO COLABOROU ATIVAMENTE COM OS FATOS OBJETO DE DISCUSSÃO ACERCA DA ILICITUDE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREFACIAL RECHAÇADA.



    C. E D. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA DO AGENTE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PERMITIU O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. EIVA AFASTADA. ADEMAIS, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA FICA ESGOTADO O TEMA, TENDO EM CONTA QUE HOUVE PRÉVIA E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO SÓ PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, QUANTO PARA CONDENAÇÃO. 



    C. E D. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DO CRIME EVIDENCIADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA QUE CONCLUI PELA CONVERGÊNCIA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS ENCONTRADAS NA PARTE INTERNA DA MAÇANETA (INTERNA) DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA (DO MOTORISTA) E NA FACE EXTERNA DO VIDRO DA JANELA DA PORTA TRASEIRA DIREITA, EM PLENA CONSONÂNCIA COM A VERSÃO NARRADA PELA VÍTIMA, DE QUE UM ACUSADO DIRIGIU SEU VEÍCULO ENQUANTO O OUTRO FICOU COM ELE (OFENDIDO) ATRÁS. DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, FIRME E COERENTE, NO SENTIDO DE QUE APÓS O FATOS OS APELANTES FORAM PRESOS EM FLAGRANTES JUNTOS EM DELITO COM O MESMO MODUS OPERANDI. ACUSADOS QUE APRESENTAM VERSÕES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO IMPOSSÍVEL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.



    C. E D. PRETENSO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CP). INVIABILIDADE. APELANTES QUE ATUAM ATIVAMENTE NA CONSECUÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. COAUTORIA CONFIGURADA. ACUSADO D. QUE DIRIGE O VEÍCULO ASSACADO E COACUSADO C. A AMEAÇAVA E ASSEGURAVA QUE ESTA NÃO IA OLHAR PARA SEUS ALGOZES DURANTE A EMPREITADA. COAUTORIA CONFIGURADA.



    C. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. 1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO MANTIDO. 2. ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO TENDO COMO FUNDAMENTO CONDENAÇÃO DESPROVIDA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUMENTO EXTIRPADO. REPRIMENDA DE D. READEQUADA DE OFÍCIO PELA MESMO MOTIVO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMPROVADA E MANTIDA.



    C. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, A, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL.



    D. REPRIMENDA FIXADA EM MENOS DE 8 (OITO) ANOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, B, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA INARREDÁVEL.



    D. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS, AVALIADOS NO MOMENTO ADEQUADO E REFORÇADOS PELAS PROVAS COLACIONADAS QUE DERAM CONTA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME, POSITIVANDO O DECRETO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO MANIFESTO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRETÉRITA CONDENAÇÃO PELO MESMO INJUSTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I, DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO ALUDIDO DIPLOMA PROCESSUAL. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À MERA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTROSSIM, APELANTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO.



    C. E D. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CONDUTAS REFERENTES A OUTRO PROCESSO, JÁ SENTENCIADO. INVIABILIDADE DE REUNIÃO DOS AUTOS E, POR CONSEGUINTE, DE ANÁLISE DO PEDIDO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    D. PEDIDO PELA DETRAÇÃO DA SANÇÃO. TEMPO DE PRISÃO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO DO REGIME.



    C. REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA.



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PROVIDO EM PARTE O DE C. E DEPROVIDO O DE D., COM A PENA DESTE REAJUSTADA DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente